Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação.
2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: “2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)” (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada.
3. Agravo interno improvido.